Tribunal: TJMT
Processo: 1008530-95.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1008530-95.2020.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL.
Impetrante: Leandro André da Mata
Paciente: Danilo Fernando Baldini
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Danilo Fernando Baldini, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos crimes descritos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006.
Em síntese, o impetrante afirma que as condições pessoais do beneficiário são favoráveis e que não há informações de sua dedicação à prática delituosa.
Além disso, ressalta que o paciente se encontra segregado desde 29.03.2019 (portanto, há mais de 01 ano) sem que se possa prever a possível data para a audiência de instrução e julgamento (antes marcada para 19.03.2020), à conta da suspensão dos atos processuais pela Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o que justificaria a reavaliação da prisão em razão da pandemia do novo coronavírus, sob o intuito de salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável, tendo em vista a evidente precariedade do sistema penitenciário, a superlotação das unidades prisionais e o reduzido número de servidores, cenário apto a ensejar o contágio de doenças.
Assim, almeja a concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, permitindo-se ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Em relação à morosidade alegada, conforme é sabido, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal originária não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso específico, não de forma individualizada, mas conjuntural, com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não. Desse modo, não há falar, na hipótese, em demora excessiva tão somente com base na alegação de que o paciente está segregado há mais de um ano.
A propósito, em detida análise ao Habeas Corpus de no 1019527-74.2019.8.11.0000, protagonizado pelo mesmo impetrante e paciente destes autos, nota-se que, por unanimidade, em 11.03.2020, esta e. Câmara denegou a ordem, afastando a hipótese de excesso de prazo na ação penal de origem em questão (código 573190 – 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT), uma vez que a marcha processual apresenta curso regular e não se verifica, pois, desídia do magistrado condutor do feito, mormente ao se ter em vista a complexidade da ação penal (pluralidade de réus e de crimes de potencial gravidade).
Esse cenário, inclusive, não justifica a reavaliação da prisão, ante ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, tendo em vista que a Recomendação n. 62/2020 CNJ, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1o).
No que concerne a tais medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando for verificada “a falta de motivo para que ela subsista”. Daí decorre que a Recomendação 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).
Registre-se, por fim, que eventuais condições pessoais abonatórias, nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).
Assim, dadas as circunstâncias expostas, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada ao tempo do julgamento do mérito do presente writ.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 15 de abril de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada